Tribunal: TJES
Processo: 5004816-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004816-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
REVOGAÇÃO MANDADO DE PRISÃO - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004816-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da necessidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, com a oferta do acordo de não persecução penal ao paciente.

Ainda, afirma que o paciente respondeu à ação penal em liberdade, razão pela qual cumprir o mandado de prisão, neste momento, constituiria verdadeira destruição da família de Kaio.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente encontra-se condenado, mediante sentença com trânsito em julgado, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 297, 304 e 333, todos do Código Penal.

Pois bem.

No que tange ao pedido de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, com a respectiva oferta do acordo de não persecução penal, entendo que o mesmo não deve prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, havendo o recebimento da denúncia e encerrada a instrução processual, a retroatividade do art. 28-A do CPP revela-se incompatível com o propósito do instituto (STJ. AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

No caso em tela, não houve apenas o recebimento da denúncia, mas sim o trânsito em julgado na condenação.

Esse também é o entendimento exarado por esta Primeira Câmara Criminal:

REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA. NULIDADE DA AIJ E ATOS SUBSEQUENTES. MESMOS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. 2. Existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado. 3. O Colendo STJ entende que “a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso. 4. Não se acolhe a arguição de prescrição ante a ausência de elementos aptos a aferir a data do trânsito em julgado para a acusação. 5. Pedido revisional não conhecido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Revisão Criminal nº 5002332-50.2023.8.08.0000. Relator(a): Desa. Rachel Durão Correia Lima. Data do Julgamento: 17/08/2023).

Desse modo, não há possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP.

Por outro lado, sustenta a defesa a necessidade de expedição de contramandado de prisão, eis que o paciente encontra-se com a vida estabilizada, com dois filhos, residência fixa e ocupação lícita.

Após detida análise do caderno processual, não vejo como acolher o pleito defensivo.

No caso, não estamos tratando sobre prisão provisória, mas sim do cumprimento de pena, decorrente de condenação definitiva (com trânsito em julgado), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo o mandado de prisão sido expedido em estrita observância da norma.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.